Tribunal: TJSP
Processo: 0027168-81.2011.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que anulou a segunda sentença proferida em embargos à execução, pois a decisão monocrática proferida em Recurso Especial, e que afastou a r. sentença e o acórdão antes proferidos, foi reformada por aquele Tribunal Superior em julgamento de agravo interno, o qual restaurou o acórdão antes proferido por este TJSP. Acórdão ora embargado que expressamente

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que anulou a segunda sentença proferida em embargos à execução, pois a decisão monocrática proferida em Recurso Especial, e que afastou a r. sentença e o acórdão antes proferidos, foi reformada por aquele Tribunal Superior em julgamento de agravo interno, o qual restaurou o acórdão antes proferido por este TJSP. Acórdão ora embargado que expressamente consignou que as partes retornam ao statu quo ante, pois subsistente a sentença (primitiva) que havia julgado procedentes os embargos à execução, mantida em sede de apelação. Ausência dos vícios imputados ao julgado (obscuridade e omissão). Caráter protelatório dos presentes embargos reconhecido. Inteligência do artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015. Imposição de multa de 2% sobre o valor da causa. Embargos rejeitados.